Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) A SER UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. RECURSOS REPETITIVOS. STJ. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo.
2. A alegação genérica de que houve quebra da cadeia de custódia não se mostra apta para a declaração de nulidade, porquanto não houve a indicação expressa e pormenorizada acerca da autenticidade do exame pericial.
3. É possível que na presença de duas qualificadoras (no caso, o rompimento de obstáculo e o concurso de pessoas), uma delas seja empregada para qualificar o crime e a outra considerada como circunstância negativa.
4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
5. Mostra-se incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando não houve admissão da prática de crime.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
7. Configurada a tentativa, a eleição da fração entre os patamares de um a dois terços tem como norte, exclusivamente, o "iter criminis" percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. No caso dos autos, considerando que parte considerável da ação criminosa foi efetivamente perpetrada, aproximando-se da consumação, conduz à redução da pena na menor razão legal de 1/3 (um terço).
8. Recursos conhecidos e providos em parte.